Tribunal: TJPA
Processo: 0821286-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10863 - Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821286-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: INBEPA - INDUSTRIA DE BEBIDAS PARAENSE S/A

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLÍTICA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL PARA SOCIOEDUCANDOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DE COTA RESERVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento manejado por empresa privada contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, concedeu parcialmente tutela de urgência determinando a oferta de cota de aprendizagem a socioeducandos, com base em instrumentos normativos federais e estaduais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a constitucionalidade do art. 133, XI, "d", do RITJPA, diante do art. 22, I, da CF/88;

(ii) examinar a legalidade do julgamento monocrático com fundamento em jurisprudência dominante;

(iii) averiguar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar demandas relativas à aprendizagem de socioeducandos;
(iv) aferir a legitimidade do Ministério Público Estadual para propor a ação;

(v) verificar a legalidade da imposição judicial de cota de 20% das vagas de aprendizagem a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constitucionalidade do julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante está amparada no art. 932, IV, do CPC e no art. 133, XII, “d”, do RITJPA, não havendo afronta ao princípio da colegialidade.
4. O julgamento monocrático não configura ofensa ao contraditório, ao juiz natural ou à sustentação oral, uma vez que há possibilidade de revisão colegiada por meio de Agravo Interno.

5. A Justiça Estadual da Infância e Juventude é competente para processar e julgar ações que visam assegurar direitos fundamentais de adolescentes egressos do sistema socioeducativo, nos termos do ECA e da jurisprudência do STJ.

6. O Ministério Público Estadual tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa dos direitos de adolescentes, com fundamento no art. 201, VIII, do ECA.

7. A obrigatoriedade de contratação de aprendizes entre 5% e 15% do quadro funcional está prevista no art. 429 da CLT. O §2º do mesmo artigo, bem como o Decreto Federal nº 9.579/2018 e o Decreto Estadual nº 314/2019, priorizam a inclusão de adolescentes em situação de vulnerabilidade, inclusive socioeducandos.

8. A fixação de percentual de 20% dentro da cota legal encontra respaldo nos princípios da razoabilidade, legalidade e proteção integral.

9. A atividade empresarial da agravante não impede, por si só, a inclusão de aprendizes, desde que observadas as limitações legais relativas à proteção do menor.

10. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência foi corretamente deferida, inexistindo risco de irreversibilidade do provimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo Interno conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:

1.

É constitucional o julgamento monocrático fundado em jurisprudência dominante do tribunal, nos termos do art. 932, IV, do CPC, c/c o art. 133, XII, “d”, do RITJPA*

2.

Compete à Justiça Estadual da Infância e Juventude processar e julgar ações destinadas à efetivação do direito à profissionalização de socioeducandos.

3.

O Ministério Público Estadual possui legitimidade ativa para promover ação civil pública com vistas à inclusão de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em programas de aprendizagem profissional.

4.

É legal a imposição judicial de percentual reservado dentro da cota de aprendizes para socioeducandos, nos termos da CLT, da legislação regulamentadora e da política pública estadual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII; 22, I; 114, I; ECA (Lei nº 8.069/90), arts. 53, 69, 208, 209 e 201, VIII; CLT, arts. 429 e 433; CPC, arts. 4º, 300 e 932, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.007.666/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 10/03/2023; CC 98.033/MG, Rel. Min. Castro Meira, DJ 24.11.2008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
INBEPA – INDÚSTRIA DE BEBIDAS PARAENSE S/A
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 24048347), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação Civil Pública para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Em suas razões, a agravante, preliminarmente, alega a inconstitucionalidade do art. 133, XI, “d”, do RITJPA, sustentando que tal dispositivo afronta o art. 22, I, da Constituição Federal, que atribui competência privativa da União para legislar sobre matéria processual civil.

Argumenta que o Regimento Interno, enquanto norma de natureza administrativa interna, não pode ampliar hipóteses de julgamento monocrático, sendo estas taxativamente previstas no art. 932, IV, do CPC, não se podendo estender a prerrogativa aos casos de simples “jurisprudência dominante” do tribunal.

Ressalta ainda que a decisão monocrática viola o princípio do juiz natural e o direito ao contraditório e à sustentação oral, na medida em que impede o julgamento colegiado de matéria controversa e relevante.

Menciona também o entendimento doutrinário e os enunciados 462 e 648 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), segundo os quais a previsão de julgamento monocrático fora das hipóteses do art. 932 do CPC é nula por usurpação de competência funcional do colegiado.

Postula, pois, a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 133, XI, “d”, do RITJPA, com a consequente nulidade da decisão agravada.

Em nova preliminar, a agravante sustenta a ilegalidade do julgamento monocrático mesmo que superada a tese de inconstitucionalidade, visto que a matéria veiculada no Agravo de Instrumento não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 932, IV, do CPC, por inexistirem súmulas vinculantes ou precedentes obrigatórios aplicáveis ao caso concreto.

Argumenta que a imposição judicial de percentual específico de cotas para aprendizes socioeducandos não encontra respaldo legal ou jurisprudencial dominante, sendo o julgamento monocrático indevido em razão da complexidade e da pluralidade de aspectos fáticos e jurídicos da demanda.

No mérito, a agravante aduz a incompetência da Justiça Estadual, sustentando que a relação de aprendizagem possui natureza trabalhista, regida pelos arts. 428 e seguintes da CLT, sendo a Justiça do Trabalho competente nos termos do art. 114, I, da CF.

Alega que a tentativa do Ministério Público Estadual de exigir judicialmente o cumprimento da cota de aprendizes caracteriza usurpação de competência do Ministério Público do Trabalho, única instituição legitimada para atuação em matéria trabalhista, conforme dispõe a Lei Complementar nº 75/93.

Aponta ainda a ausência de legitimidade ativa do MP Estadual, que estaria atuando fora de suas atribuições constitucionais.

Sustenta também a inexistência de base legal para a imposição de uma cota de 20% para aprendizes oriundos do sistema socioeducativo, alegando que tanto o art. 429, §2º, da CLT quanto o Decreto Federal nº 9.579/2018 preveem apenas priorização da inclusão desses jovens, condicionada à celebração de acordos de cooperação técnica, e não fixam percentual específico e obrigatório.

Por fim, afirma a inadequação do ambiente de trabalho da empresa para a inclusão de aprendizes, tendo em vista que se trata de estabelecimento voltado à produção e comercialização de bebidas alcoólicas, atividade vedada a menores, conforme art. 405 da CLT, art. 67 do ECA e item 50 da Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil (TIP), anexa ao Decreto nº 6.481/2008.

Ressalta que a imposição judicial viola os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da proteção integral ao menor, ao obrigar o empregador a adaptar, em prazo exíguo, um ambiente de risco para acolher aprendizes menores de idade.

Ao final, requer: (i) o conhecimento e provimento do Agravo Interno; (ii) o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 133, XI, “d”, do RITJPA; (iii) a nulidade da decisão monocrática; (iv) a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo Interno; (v) o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual e da ilegitimidade ativa do MP Estadual; (vi) a reforma da decisão agravada para cassar a tutela de urgência deferida na ação originária; e (vii) a concessão de sustentação oral, nos termos do art. 937, VIII, do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 24917957).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

No que tange à insurgência relativa ao julgamento monocrático, cumpre destacar que a decisão encontra amparo no art. 932 do Código de Processo Civil, bem como no art. 133, inciso XII, alínea "d", do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

Ademais, tal forma de julgamento coaduna-se com os princípios da celeridade e da efetividade processuais, previstos nos arts. 4º do CPC e 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Outrossim, não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade, uma vez que a interposição do Agravo Interno assegura a possibilidade de reapreciação da matéria pelo órgão colegiado, o que afasta qualquer prejuízo às partes.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. [...]
DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE
. [...] AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (AgInt nos EDcl no REsp 1.897.056/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16/03/2023).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO [...] POSSIBILIDADE. [...] AFASTADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
. [...] AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 2.007.666/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 10/03/2023)

A posteriori, rejeito a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual Cível da Infância, sob alegação de que a matéria teria natureza de lide trabalhista envolvendo relação de trabalho, portanto, afeta à competência da Justiça do Trabalho conforme imposição do art. 114, I e IX, da Constituição Federal, tratando-se, assim de competência constitucional absoluta.

Tenho isso porque, o caso em tela trata de matéria de competência exclusiva da Justiça Estadual Cível da Infância e Juventude, pois trata de lesão a direitos transindividuais de adolescentes e jovens pertencentes ao sistema socioeducativo que sequer foram inseridos em relação de trabalho, através da aprendizagem, ou seja, o que o Ministério Público Estadual postula é a efetivação do direito fundamental ao trabalho e profissionalização da população socioeducativa, através da inserção dessa clientela aos programas de aprendizagem juntos às empresas.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as causas que visem resguardar o direito de inserção de adolescentes em contrato de aprendizagem têm conteúdo nitidamente civil, inexistindo debate sobre qualquer controvérsia decorrente de relação de trabalho, até porque a relação de trabalho somente será instaurada após a autorização judicial pretendida, de forma que, nesses casos, a competência é da Justiça Estadual Cível da Infância e Juventude.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E DO TRABALHO. ALVARÁ JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO DE MENOR DE IDADE. 1. O pedido de alvará para autorização de trabalho a menor de idade é de conteúdo nitidamente civil e se enquadra no procedimento de jurisdição voluntária, inexistindo debate sobre qualquer controvérsia decorrente de relação de trabalho, até porque a relação de trabalho somente será instaurada após a autorização judicial pretendida. 2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito, suscitado. (CC 98.033/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ 24.11.2008);

Desse modo, a causa de pedir debatida tem natureza civil e deve ser julgada pela Justiça Estadual da Infância e Juventude, pois visa assegurar o direito de inserção da população socioeducativa em programa de aprendizagem, não havendo, assim, qualquer controvérsia decorrente de relação de trabalho que faça a presente causa ser apreciada pela Justiça do Trabalho, não merecendo, prosperar, portanto, a alegação do Agravante de que há incompetência absoluta da Justiça Estadual Cível.

Assim, verifica-se que o Juízo da Infância e Juventude possui competência absoluta para processar e julgar as ações destinadas a garantir a socioeducandos, o direito fundamental à profissionalização, por meio de acesso a programas previstos em lei. Arts. 53, 69, 208 e 209 da Lei nº. 8.069/90 (ECA).

De igual modo, não há como ser acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual para o ajuizamento da demanda, na medida em que cediço que possui legitimidade para propor ação, medida judicial ou extrajudicial, que vise assegurar o efetivo respeito aos direitos e garantias legais das crianças e adolescentes, nos termos do art.201, VIII do ECA.

Nesse compasso, não sendo observado pela empresa a legislação, que determina a contratação de menor aprendiz, dentre eles, aqueles que estão cumprindo medidas socioeducativas ou que sejam egressos de instituições de privação de liberdade, possui sim, o órgão ministerial legitimidade para assegurar seu cumprimento, em prol destes.

Preliminares de nulidade de julgamento monocrático, incompetência e ilegitimidade ativa rejeitadas.

No mérito, também não verifico condições de acolhimento às razões recursais do presente agravo.

No que se refere a suposta inexistência de legal de quota para contratação de aprendizes egressos do sistema socioeducativo, o que não poderia ensejar a obrigatoriedade de realização de contratação no percentual de 20% determinado pelo juízo a quo, verifico que tal assertiva não merece subsistir.

Isso porque, verifico há previsão legal da contratação de um percentual de aprendizes que sejam egressos do sistema socioeducativo ou em cumprimento de medida socioeducativa.

Com efeito, o art. 429 da CLT disciplina existência de quota geral para contratação de aprendizes, entre 5% e 15% do “total dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional”, indicando que as condições para contratação de jovens egressos do sistema socioeducativo ou em cumprimento de medida socioeducativa devem estar dispostos em instrumentos de cooperação técnica,
verbis:

Art. 429. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional. (...)

§ 2º Os estabelecimentos de que trata o caput ofertarão vagas de aprendizes a adolescentes usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase)
nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os estabelecimentos e os gestores dos Sistemas de Atendimento Socioeducativo locais. (...)

Em mesmo sentido, o Decreto Federal nº 9.579/2018 que regulamenta a matéria assim dispõe:

Art. 51. Estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos oferecidos pelos serviços nacionais de aprendizagem o número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento cujas funções demandem formação profissional.

Art. 66. (...)

§5º A seleção dos aprendizes será realizada a partir do cadastro público de emprego, disponível no sítio eletrônico Emprega Brasil, do Ministério do Trabalho, e deverá priorizar a inclusão de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou risco social, tais como:

I - adolescentes egressos do sistema socioeducativo ou em cumprimento de medidas socioeducativas; II - jovens em cumprimento de pena no sistema prisional; III - jovens e adolescentes cujas famílias sejam beneficiárias de programas de transferência de renda; IV - jovens e adolescentes em situação de acolhimento institucional; V - jovens e adolescentes egressos do trabalho infantil; VI - jovens e adolescentes com deficiência; VII - jovens e adolescentes matriculados em instituição de ensino da rede pública, em nível fundamental, médio regular ou médio técnico, incluída a modalidade de Educação de Jovens e Adultos; e VIII - jovens desempregados e com ensino fundamental ou médio concluído em instituição de ensino da rede pública.

§ 6º Os percentuais a serem cumpridos na forma alternativa e no sistema regular deverão constar do termo de compromisso firmado com o Ministério do Trabalho, com vistas ao adimplemento integral da cota de aprendizagem, observados, em todos as hipóteses, os limites previstos na Seção IV do Capítulo IV do Título III da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, e a contratação do percentual mínimo no sistema regular.

E por sua vez, o Decreto Estadual nº 314/2019 que Institui a Política “Primeiro Ofício”, destinada a formação social e profissional da juventude no Estado do Pará, estabelece:

Art. 1º Fica instituída a Política “Primeiro Ofício”, que tem como fim proporcionar aos jovens aprendizes de 14 a 24 anos, residentes no Estado do Pará, a oportunidade de experiência profissional no mercado de trabalho, preparando-os para o exercício da cidadania.

A Política tem como público-alvo os jovens, de 14 a 24 anos de idade, em situação de risco social, atendendo prioritariamente aos que se enquadrem nas seguintes condições:

I - que estejam em situação de risco social, especialmente os inscritos no cadastro único
; II - moradores de regiões e bairros que apresentem maiores índices de violência; III -
que estejam em cumprimento de medidas socioeducativas;
IV - egressos das instituições de privação de liberdade; V - que estejam em situação de privação de liberdade, considerando se a especificidade de sua condição; VI - pertencentes a famílias de baixa renda; VII - pessoas com deficiência; VIII - matriculados regularmente na rede pública de ensino fundamental, médio ou superior, assim como jovens participantes de programas de bolsa de estudo financiados por recursos públicos vinculados e rede privada de ensino; IX - que concluíram o ensino médio e que não estejam cursando o nível superior; e X - que concluíram o ensino superior e que ainda estejam em idade de participar do Programa na condição de trainee.

Da leitura dos dispositivos, observa-se que a norma é de cumprimento obrigatório, pois a CLT prevê a contratação de equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, deixando para o cumprimento do termo de cooperação técnica, tendo o magistrado determinado o cumprimento de 20% daquele percentual aos adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa, as vagas que lhes são destinadas por lei - CLT e nos Decretos Federal e estadual, no programa “Primeiro Ofício”.

Não se vislumbra qualquer justificativa plausível para tal descumprimento. Destaca-se que, antes de ajuizar a demanda de origem, o Ministério Público emitiu recomendação expressa à agravante, com objetivo de promover o cumprimento do art. 429, § 2º, da CLT, mediante a contratação de socioeducandos como aprendizes. As recomendações e solicitações feitas pelo Parquet, antes do ajuizamento da ação, não foram atendidas, revelando o preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela pelo magistrado ao agravado.

Nessa tessitura, tenho que não há qualquer ilegalidade, visto que a decisão combatida determinou a oferta de 20% de vagas do total a que a agravante é obrigada a ofertar por lei, ou seja, foi determinado percentual razoável e dentro dos limites estabelecidos no caput do art. 429 da CLT.

Dessa forma, entendo que, nesse momento, deve ser observada a decisão que impõe obrigação prevista em lei no sentido de contratação de jovens aprendizes em situação de vulnerabilidade, tendo em vista a presença do periculum in mora inverso, diante da fomentação de política pública e proteção aos menores.

Além disso, interpretar essa situação de forma diferente seria beneficiar a conduta irregular da empresa, que até o momento não apresentou nenhuma prova de que tenha firmado um acordo com órgãos públicos para oferecer vagas de aprendizagem a jovens em cumprimento de medida socioeducativa no Pará, pelo contrário, como relatado na ação civil pública, não compareceu em reunião destinada ao assunto em recusa à Recomendação nº 056/2023- MP/8ª PJIJ.

Outrossim, não há como ser acolhido o argumento de que o trabalho na agravante envolve risco aos menores por se tratar de empresa que produz bebida alcóolica, seja pelo fato de que nas dependências da agravante há diferentes áreas de atuação no complexo processo de produção industrial, seja pelo fato de que os menores estarão sob supervisão e direcionamento.

Penso que não se trata de ambiente nocivo e prejudicial à moralidade dos menores o que seria vedado pelo artigo 405 II da CLT. Destaca-se, inclusive, que o §3º do referido inciso da CLT trata de venda a varejo de bebida alcóolica que não é o caso em tela.

O que se veda é o trabalho realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, o que não identifico de plano ser o caso da agravante, uma empresa destinada à fabricação de águas envasadas (atividade econômica principal); de outras aguardentes e bebidas destiladas; de álcool; aguardente de cana-de-açúcar; e de cervejas e chopes.

Nesse contexto, verifica-se que o juízo a quo, ao deferir parcialmente a antecipação de tutela pleiteada pelo Parquet, concluiu corretamente pela existência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano em relação aos direitos fundamentais de socioeducandos, em conformidade com o art. 300 do CPC.

Ademais, não verifico perigo de irreversibilidade que justifique a reforma da decisão atacada, pois o contrato de aprendizagem pode ser extinto nas hipóteses previstas no art. 433 da CLT.

Registro, também, que, nesse momento processual, estar-se-á diante da análise estrita dos requisitos da tutela e não de toda a argumentação posta nas razões recursais, das quais o julgador não é obrigado a enfrentá-las uma a uma.

Deste modo, diferente das alegações da agravante, verifico que o perigo da demora milita em favor do Agravado, o qual objetiva dar cumprimento à lei no sentido de contratação de jovens aprendizes, com a fomentação de política pública e proteção do mínimo existencial dos socioeducandos (experiência física e intelectual).

Destarte, não houve demonstração por parte da agravante de que r. decisão agravada possui algum vício a ser sanado e maiores digressões sobre os direitos da parte, nesta oportunidade, não se mostram convenientes, as quais podem ser tidas por antecipação do julgamento, notadamente porque as matérias expostas nas razões de agravo encontram-se diretamente entrosadas com o próprio mérito da demanda, devendo ser solucionadas, portanto, após a efetivação de dilação probatória no juízo originário.

Verifico que na realidade, a decisão recorrida se amolda ao entendimento da jurisprudência dominante deste Tribunal quanto às preliminares ora rejeitadas e ao mérito do presente agravo, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. POLÍTICA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. SOCIOEDUCANDOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ECA. ART. 429, CAPUT, E § 2º, DA CLT. LEI Nº. 12.594/2012. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu parcialmente tutela de urgência em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, determinando à empresa Agravante a apresentação de termo de cooperação técnica e a inclusão de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em programas de aprendizagem profissional, nos termos da CLT e legislação correlata. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a competência para processar e julgar a ação pertence à Justiça Estadual Cível ou à Justiça do Trabalho; (ii) verificar se a imposição de cota específica para socioeducandos é legal; e (iii) avaliar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência para julgar ações envolvendo direitos transindividuais de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas é da Justiça Estadual Cível da Infância e Juventude, conforme art. 209, do ECA, e jurisprudência consolidada. 4. A legislação aplicável (art. 429, caput e §2º, da CLT) impõe aos empregadores a oferta de vagas de aprendizagem destinadas a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, reforçada pelos decretos regulamentadores federal e estadual. 5. Os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano estão presentes, dada a omissão da empresa recorrente em cumprir as determinações legais, afetando o direito fundamental dos adolescentes à profissionalização. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807273-93.2024.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA.OBRIGAÇÃO DE OFERTA DE VAGAS. APREDIZAGEM PROFISSIONAL DE SOCIOEDUCANDOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. INSURGÊNCIA DA EMPRESA REQUERIDA. PRETENSÃO RECURSAL REJEITADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ECA. DIREITO FUNDAMENTAL À PROFISSIONALIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. ART. 429, CAPUT, E § 2º, DA CLT. LEI Nº. 12.594/2012. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Tratase de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Infância e Juventude da Capital, que, nos autos da ação civil pública de origem, concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público, determinando à empresa agravante o cumprimento de obrigações relacionadas à oferta de vagas de aprendizagem profissional a socioeducandos; 2. O Ministério Público possui legitimidade para propor ação, medida judicial ou extrajudicial, que vise assegurar o efetivo respeito aos direitos e garantias legais das crianças e adolescentes, nos termos do art.201, VIII do ECA; 3. A demanda de origem consiste, em resumo, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, objetivando compelir a empresa recorrente a contratar um percentual de socioeducandos em sua cota legal de aprendizes; 4. O Juízo da Infância e Juventude possui competência absoluta para processar e julgar as ações destinadas a garantir a socioeducandos o direito fundamental à profissionalização, por meio de acesso a programas previstos em lei. Arts. 53, 69, 208 e 209 da Lei nº. 8.069/90 (ECA); 5. A obrigatoriedade da contratação de socioeducandos dentre os aprendizes está prevista no art. 429, § 2º, da CLT, introduzido pela Lei nº. 12.594/12, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE); 6. Embora alegue que sua cota de aprendizes está completamente preenchida, a empresa agravante não demonstra a existência de socioeducandos dentre os seus contratados, sendo que a exigência legal nesse sentido existe desde o ano de 2012, quando foi inserido o citado § 2º no art. 429 da CLT; 7.O juízo a quo, ao deferir parcialmente a antecipação de tutela pleiteada pelo Parquet, concluiu corretamente pela existência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano em relação aos direitos fundamentais de socioeducandos, em conformidade com o art. 300 do CPC. 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805940-43.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/11/2023)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APRESENTAÇÃO PELA EMPRESA DE TERMO DE OFERTA DE VAGAS DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. EGRESSOS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO. CONTRATO DE APRENDIZAGEM. CONTEÚDO CIVIL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. PREVISÃO LEGAL DA CONTRATAÇÃO. ART. 429 DA CLT. NORMA DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. FOMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA E PROTEÇÃO AOS MENORES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0804563-37.2023.8.14.0000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO, EM JUÍZO, DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, PARA A OFERTA DE VAGAS DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. NÃO CONHECIDA ANTE A VEDAÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA TUTELA. NÃO ACOLHIDO. A LEGISLAÇÃO ASSEGURA, COM PRIORIDADE ABSOLUTA, PROFISSIONALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE E DE SUA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. PRECEDENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão agravada concedeu parcialmente o pedido de antecipação de tutela, determinando que o Estado do Pará apresentasse, em juízo, prazo de 30 dias, o Termo de Cooperação técnica, assinado com a FASEPA e a FUNPAPA, para a oferta de vagas de aprendizagem profissional, consistente em 20% do total a que são obrigados a ofertar por Lei, bem como, em 60 dias, a relação dos socioeducandos atendidos pelo programa e que já estejam trabalhando. 2. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. O Magistrado de origem firmou posicionamento, de forma fundamentada, pelo deferimento parcial da tutela, citando inclusive os princípios constitucionais e as disposições legais pertinentes a demanda. Preliminar rejeitada. 3. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido. Tese não apreciada pelo Magistrado de origem. Não conhecimento da preliminar ante a vedação da supressão de instância. 4. Mérito. Pedido de revogação da tutela. A legislação vigente (Lei nº 8.069/90 e Lei federal nº. 12.594/12) obriga o Ente Estadual, com absoluta prioridade, assegurar através de políticas públicas, a profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho. Diante da inércia Estatal, compete ao Judiciário dar efetividade à lei. Precedente. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803823-79.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 04/08/2025